Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E HAXIXE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA. JUIZO SENTENCIANTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Demonstrado por meio de interceptação telefônica e busca e apreensão que o réu traficava drogas, informações corroboradas pelos depoimentos dos policiais, não há falar em absolvição ou desclassificação para o tipo de uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006).
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, com relevante força probatória.
3. O Código Penal não atribui competência exclusiva ao juízo das execuções para definir as penas restritivas. Em verdade, dispõe que ao magistrado cabe, após a fixação da reprimenda, verificar a possibilidade de substituição da pena.
4. Inexistindo prova judicial de que o automóvel do réu foi adquirido como proveito de crime e que era utilizado nas atividades de tráfico de drogas, deve ser mantida sua restituição.
5. Recursos desprovidos.